Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No processo: 0052722-83.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE RITA ARAUJO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 4376/2022/COORPRE (ID 40721286), que informa o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator